Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-54.2024.8.11.0098
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000466-54.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVILENE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 650.935.341-53 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELANTE), Gheysa Maria Bonfim Borgato (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, CONSEQUENTEMENTE DENEGOU A SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE SALARIAL. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA A ÍNDICES FEDERAIS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito de Professor da Educação Básica ao recebimento do piso salarial nacional, com pagamento de diferenças salariais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização anual do piso nacional do magistério público, prevista na Lei 11.738/2008, autoriza a indexação automática da estrutura remuneratória dos professores municipais aos critérios de reajuste definidos pela União.

III. Razões de decidir:

3. A remuneração do impetrante supera o piso salarial local estabelecido para profissionais com jornada de 30 horas semanais, não havendo violação ao piso da categoria.

4. O piso salarial nacional aplica-se aos professores com jornada de 40 horas semanais, situação diversa do impetrante.

5. A Súmula Vinculante 42 do STF veda a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

6. A obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério público não autoriza a indexação automática de toda a estrutura remuneratória da carreira docente municipal aos critérios de reajuste definidos anualmente pela União.

7. Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão, pois não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “1. A atualização do piso nacional dos professores, prevista na Lei 11.738/2008, não autoriza a vinculação automática do reajuste de vencimentos de servidores municipais a parâmetros federais. 2. Quando a remuneração do servidor do magistério público já supera o piso salarial proporcional à sua jornada de trabalho, inexiste direito líquido e certo ao recebimento de diferenças salariais com base nos índices de correção do piso nacional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 42; STF, Súmula 512; STF, Rcl 79.325 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 13.10.2025; STF, Rcl 70.991 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Redator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000466-54.2024.8.11.0098, impetrado por
SILVILENE BARBOSA DE SOUSA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
, concedeu a segurança para reconhecer o direito ao recebimento do piso salarial nacional, determinando o pagamento da diferença de salário a partir da data da violação ao direito líquido e certo da servidora.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que a apelada já percebe remuneração superior ao piso salarial nacional, bem como que inexiste direito a reajuste pelo índice aplicado ao piso salarial da categoria.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da sentença para denegar a segurança.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 342242364, manifestando-se pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000466-54.2024.8.11.0098, impetrado por
SILVILENE BARBOSA DE SOUSA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
, concedeu a segurança para reconhecer o direito ao recebimento do piso salarial nacional, determinando o pagamento da diferença de salário a partir da data da violação ao direito líquido e certo da servidora.

Na origem, alega-se que é direito líquido e certo do Professor da Educação Básica ter o salário reajustado proporcionalmente ao piso salarial estabelecido na Lei Complementar Municipal n. 95/2024, que dispõe:

“
Art. 1º. Fixa o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica para os profissionais da educação efetivos e contratados, na forma das Leis Federais nº. 11.738/2008 e nº. 14.113/2020, regulamentado pelo Decreto Presidencial nº. 10.656/2021 e pelo Parecer nº. 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, homologado pela Portaria Interministerial nº. 7, de 29 de dezembro de 2023, para o exercício de 2024, de R$ 4.580,57 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), equivalente ao valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) por hora/aula, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º. Os profissionais com jornadas de trabalho fixadas com menos de 40 (quarenta) horas semanais, receberão proporcionalmente pelo período de labor o valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) por hora/aula, sendo:

I. R$ 3.435,42 (três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para profissionais com jornada de 30 (trinta) horas semanais;

II. R$ 2.862,85 (dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para profissionais com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais).

III. O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica para a demais jornadas de trabalho serão calculadas, portanto, de acordo com a fórmula ora estabelecida.

§ 2º. Nenhum servidor integrante da Classe Docente do Quadro do Magistério da Educação Básica [QMEB], no âmbito da rede municipal de ensino do Município de Glória D’Oeste/MT, receberá remuneração inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica, previsto no caput deste artigo, ressalvados os casos de contratações temporárias previstas em leis próprias.

§ 3º. Fica determinada a Secretaria Municipal de Educação a adoção das providências necessárias para impedir que os beneficiários desta norma percebam remuneração menor que o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica.

Art. 2º. Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta Lei, serão utilizadas as dotações orçamentárias especificas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, de acordo com os repasses a serem realizados pela União.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2024
.”

Não se discute, portanto, o recebimento de salário inferior ao piso salarial local ou nacional, mas sim a pretensão de
indexação automática da estrutura remuneratória do magistério público aos critérios de reajuste definidos anualmente pela União, nos termos da Lei n. 11.738/2008.

Pois bem.

No caso, a apelada, ocupante do cargo de Professor da Educação Básica – 30 horas semanais, classe “A”, recebe salário de R$ 4.243,20 (quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos), conforme holerites anexados à inicial do mandado de segurança (Id. 341567921).

Assim, sua remuneração supera o piso salarial local de professores com jornada de 30 (trinta) horas semanais, estabelecido no art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 95/2024, no valor de R$ 3.435,42 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Ademais, cumpre registrar que o piso salarial nacional de R$ 4.580,57 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) para o ano de 2024, estabelecido pela Portaria do Ministério da Educação n. 61/2024 e adotado pela Lei Complementar Municipal n. 95/2024 como piso salarial local, aplica-se aos professores com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, situação diversa da ora apelada.

Por outro lado, não é admissível a aplicação dos percentuais de atualização do piso salarial da categoria à tabela de vencimentos dos servidores municipais, em razão da vedação prevista na Súmula Vinculante n. 42 do c. Supremo Tribunal Federal: “
É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária
”.

Nesse sentido, é firme o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“
3. Embora a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e a obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério sejam matérias pacificadas nesta Suprema Corte (ADI nº 4.167/DF e ADI nº 4.848/DF),
a sua aplicação não autoriza a indexação automática de toda a estrutura remuneratória da carreira docente municipal aos critérios de reajuste definidos anualmente pela União
.

4. A decisão reclamada, ao determinar o pagamento de ‘diferenças salariais’ de forma genérica e com reflexos em todas as demais verbas, promoveu, na prática, um reajuste geral, utilizando o piso nacional do magistério não como um piso, mas como padrão de vencimento a ser aplicado como base de cálculo para toda a estrutura remuneratória, impactando os diferentes níveis e classes da carreira.
Tal proceder configura a vinculação rechaçada pela Súmula Vinculante nº 42
.” (STF, Rcl 79.325 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 13.10.2025, publicado no DJe em 28.10.2025).
[g.n.]

“
A atualização do piso nacional dos professores, prevista na Lei 11.738/2008, não autoriza a vinculação automática do reajuste de vencimentos de servidores municipais a parâmetros federais
,
sob pena de violação à Súmula Vinculante 42/STF
e à autonomia dos entes federados
.” (STF, Rcl 70.991 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Redator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 17.2.2025, publicado no DJe em 2.4.2025).
[g.n.]

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026